Tribunal: TJES
Processo: 5017957-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017957-90.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIOLA CARNEIRO GOULART
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 11.846/2023. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no artigo 2º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. A defesa requer a concessão do indulto para extinção da punibilidade, sustentando o cumprimento dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é possível a concessão de indulto previsto no artigo 2º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 a condenado por crime contra o patrimônio, sem grave ameaça ou violência, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, e;
(ii) determinar se a condição de miserabilidade do agravante dispensa a reparação do dano prevista como requisito para a concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indulto é prerrogativa do Presidente da República, fundamentado no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e regulamentado anualmente por decreto, que fixa, de forma taxativa, os requisitos subjetivos e objetivos para sua concessão. O Decreto nº 11.846/2023, em seu artigo 2º, inciso XV, contempla a possibilidade de concessão de indulto a condenados por crimes contra o patrimônio, sem grave ameaça ou violência, que tenham cumprido um quinto da pena, desde que tenham reparado o dano ou comprovado a impossibilidade econômica de fazê-lo. O inciso XV não restringe a concessão de indulto apenas a penas privativas de liberdade, permitindo sua aplicação também em penas restritivas de direitos, conforme interpretação sistemática do decreto e da jurisprudência correlata. No caso concreto, a agravante, condenada por crime de estelionato (artigo 171, do Código Penal), já cumpriu integralmente a pena restritiva de prestação de serviços à comunidade e adimpliu parte significativa da prestação pecuniária, além de demonstrar incapacidade econômica de reparar integralmente o dano, reconhecida pelo juízo de origem. A aplicação do inciso XV, que trata especificamente de crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, prevalece sobre outras disposições do decreto, sendo desnecessário recorrer ao inciso XII.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 107, II, e 171; LEP, art. 193; Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, XV.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal nº 5012455-73.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 13/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017957-90.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIOLA CARNEIRO GOULART

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Fabíola Carneiro Goulart
,
em face da decisão acostada no movimento
84
.1, do Processo de Execução Penal nº 0025136-98.2018.8.08.0024, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido d
a
agravante de concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Em
razões recursais
acostadas no mov.
90
.1, a defesa requer a concessão do indulto, com base no artigo 2º, inciso XV, do Decreto nº 11.302/22, extinguindo-se a punibilidade do agravante no Processo de conhecimento nº 0017582-49.2017.8.08.0024. Para fins de recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os artigos 21, inciso XVII, e 84, inciso XII, da Constituição Federal; o artigo 107, inciso II, do Código Penal; e o artigo 193, da Lei de Execução Penal.

Dito isso, após analisar detidamente o feito, verifico que
assiste

razão à agravante
. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.846/2023 fez constar os requisitos para a concessão do indulto, no seu artigo 2º. Confira-se:

Art. 2º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

II - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

III - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

IV - condenadas a pena privativa de liberdade, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado setenta anos de idade e cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

V - condenadas a pena privativa de liberdade, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, ininterruptamente, até 25 de dezembro de 2023, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se reincidentes;

VI - mulheres condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou, de qualquer idade, com doença crônica grave ou deficiência e que, até 25 de dezembro de 2023, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

VII - mulheres condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou, de qualquer idade, com doença crônica grave ou com deficiência e que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes;

VIII - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, desde que tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, e que estejam cumprindo pena no regime semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2023, no mínimo, de cinco saídas temporárias previstas no art. 122, combinado com o caput do art. 124, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por no mínimo doze meses nos três anos contados retroativamente a partir de 25 de dezembro de 2023;

IX - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, e que se encontrem nos regimes semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma do disposto no caput do art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984, por no mínimo doze meses nos três anos contados retroativamente a partir de 25 de dezembro de 2023;

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

XI - condenadas, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa:

a) acometida com paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia, ostomia, amputação, paralisia, cegueira ou outra deficiência física que acarrete comprometimento análogo, desde que tais condições não sejam anteriores à prática do delito e que se comprovem por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução;

b) acometida por doença grave e permanente ou crônica, que apresentem grave limitação ambulatorial ou severa restrição para participação regular nas atividades oferecidas na unidade prisional, ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que não possam ser adequadamente prestados no estabelecimento penal ou por meio do sistema público de saúde, desde que comprovadas a doença e a inadequação por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução; e

c) com transtorno do espectro autista severo (nível 3) ou neurodiversa em condição análoga;

XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

XIII - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

XIV - condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

XV -
condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente
, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; e

XVI - condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo, desde que tenham cumprido, no mínimo, cinco meses de pena privativa de liberdade, até 25 de dezembro de 2023.

§ 1º O indulto de que trata este Decreto não se estende às penas acessórias previstas no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, e aos efeitos da condenação.

§ 2º As hipóteses contempladas pelo indulto não dispensam os órgãos de execução penal do encaminhamento da pessoa beneficiada aos órgãos integrantes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e outras esferas de política pública, a fim de assegurar a orientação, o apoio e o atendimento integral ao egresso e a seus familiares.

No caso, o magistrado
a quo

indeferiu o pleito defensivo sob o fundamento de que,
“
os autos conclusos com pedido de concessão de indulto com base no artigo 2º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. [...] o Decreto Presidencial nº 11.846/2023 fez previsão específica para concessão do indulto para penas restritivas de direitos, não abarcado a hipótese do artigo e inciso requerido, portanto, sendo o rol de possibilidade de concessão da benesse taxativo, não há amparo legal para o acolhimento dos pleitos”.

Todavia, considerando que
a
agravante foi condenado pelo crime de
estelionato
(crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa), bem como que o inciso XV, do artigo 2º, do mencionado decreto, não condiciona a concessão do indulto unicamente à condenação à pena privativa de liberdade,
entendo ser possível a concessão do indulto também àqueles condenados à pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, eis que não há nenhuma vedação no decreto.

Saliento, ainda, que o inciso XV é específico em relação ao crime pelo qual
a
reeducand
a
foi condenad
a
– contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa –, de modo que se aplica tal inciso em detrimento do inciso XII, do mesmo artigo, de tal decreto presidencial.

Dito isso, no presente caso, a reeducanda foi condenada
pelo crime previsto no artigo
171
, do Código Penal (crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa), já cumpriu
integralmente a prestação de serviços à comunidade e já adimpliu R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), dos R$ 11.000,00

(onze mil reais) de prestação pecuniária, de modo que, por não ser reincidente,
cumpriu
1/5 (um quinto) da reprimenda,
conforme exigido pelo
Decreto nº 11.846/2023.

Lado outro,
não tendo capacidade econômica de reparar o dano,
conforme reconhecido pelo próprio magistrado
a quo,
que atestou
“atual estado de miserabilidade” da reeducanda, verifico ser
possível a concessão do indulto presidencial.

Nesse sentido, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CRIME PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO OU DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO. AGRAVANTE HIPOSSUFICIENTE E EM SITUAÇÃO DE RUA. RECURSO PROVIDO. 1. Como sabido, o indulto é um perdão presidencial concedido anualmente em situações subordinadas a requisitos que devem ser apreciados conforme regras próprias e relacionadas, de forma taxativa, no decreto concessório. 2. O agravante foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, e multa, sendo aquela substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos. Consta que este não deu início ao resgate das sanções restritivas de direitos, contudo, ficou segregado provisoriamente de 12/03 a 21/10/2018, resgatando, assim, 20% (vinte por cento) da pena corporal. 3. Preenchido um dos requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, qual seja, o do art. 2º, XV, que destaca o cumprimento de 1/5 (um quinto) da pena aflitiva. Entretanto, não restou comprovada a reparação do dano.
Na espécie, o agravante está em situação de rua, ou seja, encontra-se financeiramente incapaz de indenizar a vítima do furto perpetrado, permitindo a concessão do indulto.
4. Recurso conhecido e provido.
(
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

5012455-73.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. WALACE PANDOLPHO KIFFER. Julgado em 13/11/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de conceder o indulto à agravante

Fabíola Carneiro Goulart,
em relação à Ação Penal nº
0017582-49.2017.8.08.0024
, com amparo no Decreto nº 11.846/2023.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao magistrado da
7ª Vara Criminal de Vitória,
a fim de que tome as providências cabíveis para a concessão do indulto ao reeducando.

É como voto.

Vitória, 27 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)